Tribunal: TJMT
Processo: 1010272-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1010272-92.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 28890455-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA –PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL- AFASTAMENTO – MÉRITO – DISPONIBILIZAÇAO DE VAGA EM UNIDADE ESCOLAR – CRITÉRIO GEOGRÁFICO – INCISO V, ART. 53 DO ECA - O MUNICÍPIO QUEM DEVE ADOTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS NO SENTIDO DE DISPONIBILIZAR A VAGA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO PRÓXIMO Á RESIDÊNCIA DO MENOR – PREFERÊNCIA E NÃO OBRIGATORIEDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com as normas insculpidas na Carta Magna, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita, de acordo com a necessidade de cada caso.
O disposto no inciso V, art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que deve ser garantido acesso à escola pública e gratuita, próxima a residência do menor, deve ser interpretado como preferencial, e não uma obrigatoriedade. Na falta de vaga na unidade escolar pretendida, deverá o provimento judicial alcançar a localidade mais próxima, condicionada à análise de disponibilidade.
Em que pese, os agravados já estejam matriculados e frequentando a unidade escolar, se não houver vaga em escola próxima à residência do menor, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais do menor. ( N.U. 1010272-92.2019.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019)”.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 205 e 208, IV, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 32694478-TJ).
Contrarrazões no id. 40052975-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, III, CPC.
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute se o acesso à educação em escola pública (creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
O STF, nos autos do AI 76198/SC (tema 548), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do art. 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1010272-92.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 28890455-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA –PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL- AFASTAMENTO – MÉRITO – DISPONIBILIZAÇAO DE VAGA EM UNIDADE ESCOLAR – CRITÉRIO GEOGRÁFICO – INCISO V, ART. 53 DO ECA - O MUNICÍPIO QUEM DEVE ADOTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS NO SENTIDO DE DISPONIBILIZAR A VAGA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO PRÓXIMO Á RESIDÊNCIA DO MENOR – PREFERÊNCIA E NÃO OBRIGATORIEDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com as normas insculpidas na Carta Magna, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita, de acordo com a necessidade de cada caso.
O disposto no inciso V, art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que deve ser garantido acesso à escola pública e gratuita, próxima a residência do menor, deve ser interpretado como preferencial, e não uma obrigatoriedade. Na falta de vaga na unidade escolar pretendida, deverá o provimento judicial alcançar a localidade mais próxima, condicionada à análise de disponibilidade.
Em que pese, os agravados já estejam matriculados e frequentando a unidade escolar, se não houver vaga em escola próxima à residência do menor, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais do menor. ( N.U. 1010272-92.2019.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019)”.
Alega violação ao artigo 11, da Lei n. 9.394/96 e artigos 53, V e 54, IV, da Lei n. 8.069/90.
Recurso tempestivo (id. 32694478-TJ).
Contrarrazões no id. 40052976-TJ.
É o relatório. Decido.
A matéria debatida neste recurso está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário n. 1010272-92.2019.8.11.0000, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC (Tema 548).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII